Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009454-37.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO – FEITO DE BASE – SENTENCIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, os Embargos de Declaração, devem ser julgados prejudicados, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia, contra o acórdão, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009454-37.2019.8.11.0000, por ele interposto, que, à unanimidade, desproveu o recurso.
É o que merece registro. Decido.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constato que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 1o de outubro de 2020, como se infere do id. 39716704 daquele feito, tendo sido julgada improcedente a ação, manejada pelo Embargante.
Desse modo, decidido o processo de origem, embora já tenha sido proferido o acórdão no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, não mais persiste o interesse naquele Recurso, visto que dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou o seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado, o que acarreta, por consequência, a prejudicialidade do presente Recurso de Embargos de Declaração.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Embargos de Declaração, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.